Tribunal: TJES
Processo: 5001786-95.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001786-95.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: NORTON DE CARVALHO ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ABUSO OU IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001786-95.2024.8.08.0020

Recorrente
: PICPAY SERVICOS S.A

Recorrido
: NORTON DE CARVALHO ALVES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ABUSO OU IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por PICPAY SERVICOS S.A em face da sentença (id. 15718122) - mantida pela sentença de id. 15718129 - a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito narrado na inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, em favor do requerente, valor esse acrescido de juros, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em cartório, na esteira das Súmulas n.º 54 e 362 do STJ, extinguindo o feito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

2
. Em suas razões recursais (id. 15718131), aduz que a conduta do Recorrente é regular, considerando afirmar não ter recebido o valor pago pelo Recorrido referente à fatura de junho/2024, no valor de R$ 1.066,94, por afirmar a Recorrente que não houve o repasse do pagamento pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o que ocasionou na incidência de juros e encargos para as faturas posteriores, totalizando a monta de R$ 3.733,39, sendo devido, ainda, a inclusão do nome do Recorrido junto ao registro de proteção ao crédito, não havendo falha na prestação de serviços e, tampouco, a do alegado dano moral sofrido pelo autor. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões do autor (id. 15718636), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se o autor promoveu o pagamento integral da fatura de cartão de crédito, e se o autor faz jus aos danos morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
. Compulsando-se aos autos, verifico que a parte autora promoveu o pagamento da integralidade da fatura de junho/2024 (id. 15718094, 15718095). Verifico, ainda, que anteriormente ao ajuizamento da presente demanda o autor buscou a solução da lide junto à Recorrente, via chat (id. 15718093) e junto ao PROCON (id. 15718095), restando frustradas as tentativas de solução amistosa.

7
. Pois bem. Analisando detidamente aos autos entendo que o
decisum
vergastado não comporta reforma e explico. O que aqui se discute é se é devido a manutenção da cobrança da fatura paga pelo autor, em sua integralidade, pela Recorrente, a qual afirma não ter sido o montante pago pelo Recorrido pela CEF.
In casu
, restou incontroverso que o autor efetuou o pagamento da integralidade da fatura referente ao mês de junho/2024, havendo a quitação integral dentro do mês de vencimento. Tal circunstância, contudo, ensejou na cobrança indevida, cumulada com encargos oriundos da mora, além da negativação do nome do autor junto ao registro de proteção ao crédito (id. 15718095)
. Nesse sentido, coaduno com o juízo sentenciante nos seguintes termos: “(...) como bem se extrai do comprovante anexado no ID 49624194, o pagamento da fatura do cartão de crédito deu-se pelo requerente em 12/06/2024, presencialmente na agência bancária da Caixa Econômica Federal. Todavia, posteriormente, o requerente passou a receber diversas cobranças pelo requerido, sob a justificativa de que o autor encontrava-se inadimplente em relação à fatura do mês de junho de 2024, quando, na verdade, já havia pago o débito. Nesse viés, tratando-se de fato negativo aduzido pelo autor, competia, obviamente, ao requerido a prova de que o autor não promoveu o pagamento da fatura. Não obstante, os documentos acostados à inicial demonstram-se suficientes para demonstrar a inclusão do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, comprovando, de forma clara, o dano suportado por ele. Portanto, não havendo nos autos elementos capazes de elidir a presunção de veracidade das alegações do autor, tenho que deve ser julgado procedente o pedido”.

8
. Assim, verifico que restou configurado o abuso ou irregularidade na conduta da instituição financeira, porquanto não considerou os pagamentos realizados pelo autor para que ensejasse, a cobrança indevida e a negativação do nome do autor junto ao SERASA. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Por fim, destaca-se que o juízo de origem analisou com acuidade os fatos e fundamentos apresentados, decidindo de forma clara e motivada pela parcial procedência dos pedidos. A reforma da sentença, portanto, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

9
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o banco réu ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Tese de julgamento:

1. Evidenciado o dano moral em razão da negação indevida do nome do autor junto ao SERASA, mesmo após a quitação dos valores em aberto pelo consumidor e, portanto, há de se reconhecer o direito daquele à percepção da indenização respectiva em virtude da falha na prestação de serviços.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)